Tribunal: TJDFT
Processo: 0708291-77.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708291-77.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TERESA CRISTINA DE SOUSA APELADO: BANCO CETELEM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por TERESA CRISTINA DE SOUSA contra sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada em face de BANCO CELETEM S.A., que julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 5% do valor atualizado da causa. A autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Exigibilidade suspensa, diante da concessão da gratuidade de justiça. Em suas razões, a apelante alega que: 1) não há assinatura digital no contrato apresentado; 2) o IP do suposto contrato é do Espírito Santo e reside em Santa Maria/DF; 3) o atendimento virtual apresentado nos autos não comprova a existência de contratação; 4) no contrato apresentado pelo banco faltam diversas informações imprescindíveis para verificar a autenticidade do contrato celebrado; 5) é dever do réu demonstrar a autenticidade do contrato; 6) o contrato apresentado refere-se a contrato de “refinanciamento” e o contrato questionado é uma “averbação nova”; 7) o valor do contrato é de R$ 16.898,51, o valor a ser liberado é de R$ 2.144,08 e o valor que o banco comprova ter depositado é de R$ 3.113,67; 8) o contrato contém diversas inconsistências, motivo pelo qual a autora não pode ser considerada litigante de má-fé (ID 67717314). Requer o provimento do recurso para que os pedidos da inicial sejam julgados procedentes e que seja afastada a condenação por litigância de má-fé. Preparo não recolhido, diante da concessão da gratuidade de justiça (ID 48702399). Contrarrazões não apresentadas. É o relatório. Decido Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Cuida-se de ação de conhecimento em que a autora alega ter sido vítima de fraude bancária. Narra Teresa Cristina que procurou o Banco Celetem com o objetivo de obter um empréstimo, o qual foi concedido. Todavia, após algum tempo, percebeu que seus proventos diminuíram consideravelmente. Afirma que, ao conferir seu extrato previdenciário, foi surpreendida ao descobrir descontos referentes a parcelas de empréstimos que nunca contratou. Diante desse cenário, ajuizou a presente ação, com o objetivo de obter: 1) a declaração de inexigibilidade do contrato de empréstimo 96-846430512/20, datado de 25/08/2020, a ser pago em 84 parcelas de R$ 324,09; 2) indenização por danos materiais no valor de R$ 54.447,12, referente ao dobro dos valores pagos indevidamente; e 3) compensação por danos morais no valor de R$ 15.000,00. O juiz reconheceu a validade do contrato questionado e julgou improcedentes os pedidos da inicial. Insurge-se a autora contra a sentença. O Banco Celetem, para comprovar a regularidade do empréstimo contratado, juntou aos autos os seguintes documentos: 1) contrato com assinatura biométrica facial; 2) documento pessoal da autora, utilizado para obtenção do empréstimo e; 3) comprovante do valor depositado em benefício da autora. Todavia, o valor constante no comprovante da quantia depositada (R$ 3.113,67) diverge do valor a ser liberado indicado no contrato (R$ 2.144,08). Diante do exposto, converto o julgamento em diligência eFACULTO às partes a apresentação dos seguintes documentos/esclarecimentos: 1) TERESA CRISTINA: extrato bancário completo do mês 08/2020 da Conta mantida junto à Caixa Econômica Federal (Ag 063-0, conta corrente 00025156-6); 2) BANCO CELETEM: o motivo pelo qual há divergência entre os valores acima mencionados. Caso o comprovante apresentado seja referente a outro empréstimo, deverá anexar o comprovante de envio de TED referente ao contrato 96-846430512/20. Prazo: 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator